Tribunal: TJMT
Processo: 1020574-39.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020574-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANDREA SALDANHA PEREIRA - CPF: 689.088.651-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL EM DEMANDA DE URV. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. ADEQUAÇÃO AO TETO ATUALIZADO PELO IPCA-E. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança, que fixou honorários periciais em R$ 1.425,03 para realização de perícia contábil destinada à apuração de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, atribuindo ao ente estatal a responsabilidade pelo pagamento da verba. O agravante sustentou a excessividade do valor arbitrado e requereu sua adequação aos parâmetros da Resolução CNJ nº 232/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 1.425,03 fixado a título de honorários periciais em perícia contábil relativa à conversão da URV, em demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, observa os critérios da Resolução CNJ nº 232/2016 e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou se deve ser reduzido ao teto atualizado previsto na norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução CNJ nº 232/2016 estabelece critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais, considerando a complexidade da matéria, o grau de especialização do profissional, o tempo exigido para a realização do trabalho e as peculiaridades regionais.

4.

A aplicação da Resolução CNJ nº 232/2016 mostra-se adequada, por simetria, também às hipóteses em que o pagamento dos honorários periciais incumbe a ente público, diante da identidade da matéria disciplinada e da finalidade de padronização dos valores.

5.

O Anexo da Resolução CNJ nº 232/2016 prevê, para perícia contábil em demanda ajuizada por servidor público contra a Fazenda Pública, o valor máximo de R$ 300,00, sujeito à atualização anual pelo IPCA-E.

6.

A atualização monetária do valor originalmente fixado em 2016 conduz, para o exercício de 2026, ao montante de R$ 465,04 para elaboração de laudo referente a um único servidor, conforme cálculo obtido no sistema SISCALC do Tribunal de Justiça.

7.

O valor arbitrado na origem supera significativamente os parâmetros normativos atualizados da Resolução CNJ nº 232/2016, revelando-se excessivo e incompatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis à espécie.

8.

A adequação dos honorários periciais ao valor de R$ 465,04 preserva a remuneração do trabalho técnico realizado e observa os limites objetivos definidos pela regulamentação do Conselho Nacional de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se por simetria a Resolução CNJ nº 232/2016 às hipóteses em que o pagamento dos honorários periciais incumbe à Fazenda Pública.

2.

Os honorários periciais em perícia contábil relacionada à conversão da URV devem observar o teto previsto na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016, com atualização anual pelo IPCA-E.

3.

É cabível a redução dos honorários periciais quando o valor arbitrado excede os parâmetros máximos atualizados estabelecidos pela Resolução CNJ nº 232/2016.

4.

A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerados os critérios objetivos definidos pelo CNJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 82, § 2º; CPC, art. 95, § 3º, II; CPC, art. 465, § 1º, I, II e III; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, incisos I, II, III e IV, e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1002684-87.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.03.2026, DJE 24.03.2026; TJMT, AI n. 1018086-14.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.06.2026, DJE 16.06.2026; TJMT, AI n. 1013735-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.09.2023, DJE 26.09.2023; STJ, REsp n. 1.274.466/SC, Tema 871, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.05.2014, DJe 21.05.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.
0048329-49.2014.8.11.0041
, arbitrou o valor de R$ 1.425,03 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais e três centavos) a título de honorários periciais, em desfavor do Agravante.

O Recorrente sustenta que se trata de valor excessivo, especialmente, porque está em desacordo com a Resolução n. 232/2016, do CNJ, que prevê a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários.

Defende que, tratando-se de demanda de URV com perícia na área de ciências econômicas/contábeis e proposta por servidor contra o Estado, aplica-se o teto previsto na tabela anexa à Resolução, fixado em R$ 300,00, atualizado conforme o § 5º do artigo 2º (IPCA-E).

Assevera que a Contadoria da Procuradoria atualizou o referido teto para R$ 465,07 e que a fixação em R$ 1.425,03
desatende
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sustenta prevalecer, no caso, o interesse público, porquanto existiriam milhares de demandas análogas (URV) e a manutenção do valor arbitrado implicaria grave impacto aos cofres estaduais, além de potencialmente estimular a postulação de honorários desarrazoados por outros peritos, o que oneraria o erário de forma desproporcional.

Com tais razões, requer a concessão do efeito suspensivo para que seja suspensa a exigibilidade dos honorários periciais fixados, até o julgamento final do presente recurso, ou, alternativamente, a sua adequação conforme os parâmetros sugeridos.

Recebido o recurso com efeito suspensivo (id. 368242365).

Apesar de intimada, a Agravada não apresentou contraminuta (id. 374660889).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no caso (id. 377376386).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.
0048329-49.2014.8.11.0041
, arbitrou o valor de R$ 1.425,03 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais e três centavos) a título de honorários periciais, em desfavor do Agravante
.

A decisão agravada é do seguinte teor:

“DA NOMEAÇÃO DO PERITO

Considerando a recorrente manifestação da Contadoria Judicial acerca da impossibilidade de elaboração de cálculos em casos análogos, conforme consignado na decisão proferida no CIA n.º 0720771-98.2025.8.11.0001 e no Ofício Circular n.º 13/2025-DF, de 16 de maio de 2025, e diante da complexidade envolvida na apuração do percentual devido, nomeio o contador JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO como perito, com endereço na Rua Dom Pedro II, n.º 856, Bairro Centro, Rondonópolis/MT, CEP 78700-220, telefone (66) 99986-4114 e e-mail: cido.atrium@gmail.com.

Tendo em vista que, nesta fase processual, já se encontra definido o polo passivo da obrigação, aplica-se a regra do art. 82, §2º, do Código de Processo Civil, segundo a qual "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou". Dessa forma, caberá ao executado o pagamento integral dos honorários periciais ora fixados.

FIXO os honorários periciais em R$ 1.425,03, valor correspondente a três vezes o limite fixado na tabela oficial do CNJ, originalmente de R$ 300,00 na Resolução nº 232/2016, devidamente atualizado para R$ 475,01 em 2025. Tal quantia se justifica pela complexidade do trabalho a ser desenvolvido, pelo tempo exigido para elaboração do laudo e pela importância das informações para o deslinde da causa, com fundamento nos §§ 4º e 5º da referida Resolução.

DOS DOCUMENTOS E QUESITOS

Considerando que o Estado já apresentou quesitos em sua manifestação (ID 174343060), determino que o perito os responda integralmente, bem como os quesitos que vierem a ser apresentados pela parte autora.

Determino, ainda, que o Estado de Mato Grosso apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, as fichas financeiras da autora referentes ao período de 2009 a 2024, conforme solicitado na manifestação de ID 175059153.

Considerando que a autora ingressou no serviço público em 07/11/2001, após a conversão monetária, determino que o perito considere para análise a ficha financeira da servidora paradigma apresentada pelo Estado.

O perito deverá analisar expressamente o impacto das Leis Estaduais nº 6.528/94, 7.360/2000 e 8.269/2004 na recomposição das perdas e reestruturação da carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), verificando se houve efetiva incorporação das perdas decorrentes da conversão da URV ou se persiste alguma defasagem salarial.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem eventual arguição de impedimento ou suspeição do perito, bem como indiquem assistente técnico e formulem quesitos, nos termos do art. 465, §1º, incisos I, II e III, do CPC.

O Sr. Perito terá o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do laudo, devendo responder integralmente aos quesitos formulados pelas partes e aos seguintes quesitos do juízo:

1. Existe defasagem salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real para URV? Em caso positivo, qual o percentual?

2. A Lei Estadual nº 6.528/94 promoveu efetiva recomposição das perdas decorrentes da URV? Em que percentual?

3. As Leis Estaduais nº 7.360/2000 e 8.269/2004, que reestruturaram a carreira dos Profissionais do SUS, incorporaram eventuais perdas remanescentes da conversão da URV?

4. Considerando que a autora ingressou no serviço público em 07/11/2001, após a conversão monetária e após a vigência das leis que supostamente recompuseram as perdas, existe algum direito à recomposição salarial?

Após a entrega do laudo pericial, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias.

DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS

A remuneração do perito deverá observar o disposto no Termo de Cooperação Técnica n.º 05/2025, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a Procuradoria-Geral do Estado, o qual prevê fluxo integrado de quitação por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), mediante a utilização dos sistemas SRP, GCI-FIPLAN e SPA, nos termos e procedimentos estabelecidos no anexo do referido termo.

Para viabilizar o processamento e pagamento da verba pericial, determino à Secretaria Judicial que proceda à inserção dos dados no sistema SRP, conforme exigências previstas no Termo de Cooperação Técnica.

Caso transcorrido o prazo sem o devido pagamento, determinar-se-á o sequestro do valor correspondente via SISBAJUD, com a expedição dos respectivos alvarás, ou adoção de outras medidas constritivas que se mostrem necessárias à garantia do crédito.

Intimem-se. Cumpra-se.“. (id. 204250555).

A controvérsia recursal restringe-se a aferir se os honorários periciais arbitrados pelo Juízo de origem em R$ 1.425,03 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais e três centavos), para a realização de perícia contábil em liquidação de sentença envolvendo diferenças decorrentes da conversão da URV, observam os critérios previstos na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou se devem ser reduzidos, conforme pretende o Estado de Mato Grosso.

Nos termos do artigo 2º da referida Resolução, compete ao Magistrado arbitrar os honorários periciais considerando a complexidade da matéria, o zelo profissional, o tempo exigido para a realização do trabalho e as peculiaridades regionais. Para as perícias contábeis em ações movidas por servidores públicos contra a Fazenda Pública, previstas no item 1.1 da Tabela anexa, o valor máximo estabelecido é de R$ 300,00, sujeito à atualização anual pelo IPCA-E, conforme § 5º do mesmo dispositivo:

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

[...]

§ 5º
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.

Nota-se que, ao fixar valores específicos, a citada Resolução pontuou os critérios norteadores do aludido ato processual, e, não obstante a menção de que se destina aos casos em que a responsabilidade pelo pagamento seria do beneficiário da Justiça Gratuita, tenho ser possível vislumbrar a sua aplicabilidade aos casos em que tal dever será incumbência de algum ente público, por representar o emprego da simetria da norma para os casos envolvendo idêntica matéria.

A referida resolução fixou a tabela descritiva com as especialidades dos peritos, a natureza da ação ou a espécie de perícia a ser realizada e o valor máximo a ser arbitrado, em cada caso concreto.

No caso dos autos, trata-se de
perícia contábil
, em demanda ajuizada em face da Fazenda Pública, hipótese que tem valores pré-fixados na tabela em referência (R$300,00 – trezentos reais), conforme consta do Anexo da Resolução 232, de 13/07/2016, do CNJ.

Verifico, contudo, que tal resolução foi editada em 13/07/2016, o que permite concluir que o valor de R$300,00 fixados naquela ocasião encontra-se defasado.

Na hipótese de elaboração de laudo para um único servidor, o valor dos honorários periciais, deve corresponder no ano de 2026, a R$ 465,04 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos), conforme “Cálculo gerado no portal público (SISCALC) - Consulte o cálculo pelo site http://siscalc.tjmt.jus.br.”.

Partindo dessas premissas, tenho que, no caso, o valor de R$ 1.425,03 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais e três centavos) arbitrado, a título de honorários periciais, mostra-se superior frente aos parâmetros indicados na tabela da Resolução 232/2016 do CNJ, razão pela qual, tenho por bem, adequá-los, para a quantia R$ 465,04 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos).

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA CONTÁBIL. CONVERSÃO DE URV. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. ADEQUAÇÃO AO TETO ATUALIZADO PELO IPCA-E. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 0000738-68.2015.811.0102, ajuizada em desfavor de Rosilene Rocha da Silva, que fixou honorários periciais em R$ 900,00 para elaboração de laudo único referente à conversão de valores em Unidade Real de Valor (URV). O agravante sustenta excesso do valor arbitrado, em afronta à Resolução CNJ nº 232/2016, e requer a redução para R$ 465,07, valor atualizado pelo IPCA-E.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor de R$ 900,00 fixado a título de honorários periciais em perícia contábil, relativa à conversão de URV em demanda de servidor público contra a Fazenda Pública, observa os parâmetros estabelecidos na Resolução CNJ nº 232/2016, especialmente quanto ao teto previsto e à sua atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução CNJ nº 232/2016 fixa os valores a serem pagos por serviços de perícia nos casos de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 95, § 3º, II, do CPC, estabelecendo tabela com valores máximos por especialidade.

4. A norma admite aplicação por simetria às hipóteses em que o pagamento dos honorários periciais incumbe a ente público, por envolver idêntica matéria e finalidade de padronização e racionalização dos valores.

5. O art. 2º da Resolução nº 232/2016 impõe ao magistrado a fixação fundamentada dos honorários, observando a complexidade da matéria, o grau de zelo e especialização, o tempo e o lugar da prestação do serviço, bem como as peculiaridades regionais.

6. Para perícia contábil em demanda ajuizada por servidor público contra a Fazenda Pública, o Anexo da Resolução estabelece o valor máximo de R$ 300,00, o qual deve ser reajustado anualmente pelo IPCA-E, conforme art. 2º, § 5º.

7. Considerando a defasagem do valor originário fixado em 2016, a atualização pelo IPCA-E, conforme cálculo obtido no sistema SISCALC do Tribunal de Justiça, indica que, no ano de 2025, o montante correspondente é de R$ 454,53 para laudo referente a um único servidor.

8. O valor de R$ 900,00 arbitrado na origem supera os parâmetros da tabela atualizada da Resolução nº 232/2016, mostrando-se excessivo diante dos critérios normativos aplicáveis, o que impõe sua adequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se por simetria a Resolução CNJ nº 232/2016 às hipóteses em que o pagamento dos honorários periciais incumbe a ente público.

2. Os honorários periciais em demanda de servidor contra a Fazenda Pública devem observar o teto previsto na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016, com atualização anual pelo IPCA-E.

3. É cabível a redução dos honorários periciais quando o valor arbitrado excede os parâmetros máximos atualizados previstos na Resolução CNJ nº 232/2016.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ nº 232/2016, arts. 1º, 2º e § 5º. (N.U 1002684-87.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO ADIANTAMENTO. TEMA N. 871/STJ. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FIXAÇÃO DO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N. 232/2016. MULTIPLICIDADE DE AUTORES. REDUÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança relativa à incorporação do índice da URV, que determinou ao ente municipal o custeio dos honorários periciais fixados em liquidação de sentença por arbitramento, bem como estabeleceu o respectivo valor, insurgindo-se o agravante contra a imposição do adiantamento da verba e requerendo sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se compete ao Município de Cuiabá, na condição de executado e vencido na fase de conhecimento, o adiantamento dos honorários periciais em liquidação de sentença por arbitramento, ainda que a parte exequente seja beneficiária da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de honorários periciais observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros da Resolução CNJ n. 232/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

7. A Resolução CNJ n. 232/2016 estabelece critérios objetivos para arbitramento dos honorários periciais, considerando a complexidade da matéria, a especialização do profissional, o tempo exigido e as peculiaridades do caso, admitindo atualização anual pelo IPCA-E.

8. Em perícia contábil relativa a diferenças salariais decorrentes da URV, de natureza repetitiva e média complexidade, revela-se desarrazoada a fixação de valor desacompanhada de motivação concreta quanto à superação dos parâmetros normativos previstos na Resolução CNJ n. 232/2016.

9. Em demandas com pluralidade de autores, mostra-se proporcional adotar o valor atualizado correspondente a um único servidor para o primeiro autor, acrescido de um terço para cada parte adicional, em conformidade com entendimento consolidado desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe ao executado vencido o adiantamento dos honorários periciais na liquidação de sentença por arbitramento, ainda que a parte exequente seja beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do Tema 871/STJ.

2. O art. 95, § 3º, do CPC não afasta a responsabilidade do devedor pelo custeio da perícia na fase executiva, por disciplinar hipótese diversa relacionada ao beneficiário da gratuidade da justiça.

3. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios da Resolução CNJ nº 232/2016, considerados a complexidade da perícia, a especialização exigida, o tempo necessário e as peculiaridades do caso.

4. Em demandas com múltiplos autores, é proporcional fixar o valor atualizado integral para o primeiro autor e acrescer um terço desse montante para cada autor adicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, § 3º, 927, III, e 932, IV, “b”. Resolução CNJ nº 232/2016, arts. 1º e 2º, I, II, III, IV e § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.274.466/SC, Tema n. 871, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.05.2014, DJe 21.05.2014; TJMT, N.U n; 1022575-31.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.12.2025, DJE 19.12.2025; TJMT, N.U n. 1037990-54.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Julgado em 02/12/2025.

(N.U 1018086-14.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2026, Publicado no DJE 16/06/2026).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – LAUDO PERICIAL DE URV – QUANTIA EXCESSIVA – PARÂMETRO – TABELA DA RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Cabível a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais, para emissão de laudo técnico, quando a quantia estabelecida pelo juízo a quo destoa dos limites estabelecidos na Resolução nº 232/2016 do CNJ. Decisão reformada. Recurso provido.

(N.U 1013735-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para reduzir o valor dos honorários periciais para
R$ 465,04 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos)
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026